Tribunal: TJES
Processo: 0017483-74.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017483-74.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MURILO PAULO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0017483-74.2020.8.08.0024

APELANTE: MURILO PAULO RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA
(
art. 129, § 9
º
(2x), e art. 147,
caput
(
1
x)
)
.
ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA
E

LAUDO PERICIAL
.
A
UTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOSIMETRIA.
DESVALORAÇÃO DA PERSONALIDADE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. CABIMENTO.
AFASTAMENTO DA DESVALORAÇÃO NEGATIVA DO VETORIAL
MOTIVOS
. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. DROGADIÇÃO É QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). SANÇÃO INFERIOR A
02 (DOIS) ANOS
. BENEFÍCIO FACULTATIVO
E
PASSÍVEL DE RECUSA. MOMENTO ADEQUADO PARA APRESENTAR O PLEITO: AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Precedentes.

2. É inconteste a prova da materialidade e da autoria dos crimes praticados pelo acusado, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.

3. É desnecessária a existência de prova pericial para a valoração negativa da personalidade na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que sejam apontados elementos concretos capazes de demonstrar a maior reprovabilidade desta vetorial. Precedentes STJ.

4. É inidônea a avaliação negativa dos motivos sob a perspectiva da necessidade do agente em sustentar vício em entorpecentes, visto que a drogadição é questão de saúde pública.

5. Somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade. Precedentes STJ.

0
6
. Recurso a que se dá parcial proviment
o
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0017483-74.2020.8.08.0024

APELANTE: MURILO PAULO RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
MURILO PAULO RIBEIRO
em face da r. Sentença (Id. 6298149, Vol. 02, pp. 185/197), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º (2x), e art. 147,
caput
(1x), ambos do Código Penal, à pena total de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Emerge da Denúncia (Id. 6298149, Vol. 01, pp. 03/09) que o denunciado Murilo Paulo Ribeiro é irmão da primeira vítima, Marilza de Paula Ribeiro,

e da segunda vítima, Marta de Paulo Ribeiro, e filho da terceira vítima, Maria Auxiliadora da Rocha Ribeiro. Consta que, no dia 24/10/2020, no interior da residência das partes, no Bairro Bonfim, em Vitória/ES, o denunciado praticou os crimes de ameaça e lesão corporal, bem como a contravenção penal de vias de fato.

Ressai que o denunciado, aparentemente sob efeito de substâncias entorpecentes, irresignado ao ser interpelado pelas vítimas acerca do furto de objetos pessoais destas, de forma livre e consciente, passou a agredir fisicamente a primeira vítima, Marilza, desferindo-lhe um soco na nuca, causando-lhe lesão corporal. Não satisfeito, o denunciado também praticou lesões corporais em desfavor da segunda vítima, Marta, aplicando-Ihe o golpe “mata-Ieão”, vindo a lesioná-la. Ato contínuo, diante do entrevero, o autor dos fatos também praticou vias de fato contra a terceira vítima, Maria Auxiliadora, empurrando-a. Ainda, apresentando comportamento agressivo e alterado, o denunciado, utilizando-se de uma faca, passou a ameaçar todas as vítimas, tendo o objeto sido retirado de suas mãos mediante a intervenção de um sobrinho e, com a chegada da Polícia Militar ao local, proferiu novas ameaças de causar-lhes mal injusto e grave, dizendo-lhe que “se fosse preso, ele mataria as vítimas ao sair da prisão”, deixando-as temerosas por suas vidas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa arregimenta o pleito absolutório por insuficiência probatória.

Ora, a
materialidade delitiva
restou sobejamente delineada e demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 6298149, Vol. 01, p. 11); Boletim Unificado (Id. 6298149, Vol. 01, pp. 69/73); e do Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (Id. 6298149, Vol. 01, pp. 27/31), Laudos de Lesões Corporais da primeira e segunda vítimas, Marilza de Paula Ribeiro e Marta de Paulo Ribeiro, respectivamente (Id. 6298149, Vol. 01, pp. 35 e 55), e prova oral.

No tocante à
autoria
, interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 6298149, mídia anexa e transcrição de depoimento na sentença), o réu
MURILO PAULO RIBEIRO
negou a autoria delitiva, havendo declarado que não pegou faca; que não ameaçou ninguém; que não agrediu ninguém; que discutiram coisa de família; que estava sob efeito de cocaína; que sofreu um acidente e que se recorda pouco da discussão.

Por sua vez, na esfera judicial (Id. 6298149, mídia anexa e transcrição de depoimento na sentença), a primeira vítima,
MARILZA DE PAULA RIBEIRO
, declarou recebeu um soco em uma luta com o réu; que o réu pegou uma faca; que um sobrinho interferiu; que o réu deu um mata-leão na sua irmã; que sua mãe é idosa; que quando o réu usa drogas, fica muito agressivo; que em crise de abstinência, ninguém segura o réu; que ficou lesionada na nuca; que presenciou o réu batendo na sua irmã; que não viu o mata-leão, pois foi esperar a polícia; que sua mãe teve que interferir porque, caso contrário, o réu mataria sua irmã; que o réu bateu na sua irmã; que o comportamento violento é quando o réu está em crise de abstinência; que o réu queria usar drogas; que o réu tinha escondido uma vasilha no quarto; que sua irmã pegou a vasilha; que viu o réu colocar a vasilha debaixo da blusa; que o réu ficou com raiva e começou a bater; que na casa tudo é escondido; que ele já furou Marta com um espeto; que já houve agressão anterior; que não viu se o réu empurrou sua mãe; que o réu pegou a faca e foi para cima dela; que o réu lhe disse “vou te matar”; que o réu foi somente para cima dela; que o réu não foi para cima de Marta ou Maria Auxiliadora com a faca.

Ouvida em Juízo (Id. 6298149, mídia anexa e transcrição de depoimento na sentença), a segunda vítima
MARTA

DE PAULO RIBEIRO
, em audiência, declarou que é irmã do réu; que estava pegando as coisas na sua casa quando o réu a agrediu; que o réu a pegou pelo pescoço; que o réu ameaçou sua irmã com uma faca, mas não viu; que o réu não a ameaçou; que estava em outro cômodo e não via a ameaça; que ficou lesionada no pescoço porque o réu a enforcou; que não foi mata leão; que foi esganadura; que ficou vermelho e dolorido; que o réu estava sob efeito de drogas; que o réu furta objetos em casa; que é irmã do réu; que quando o réu estava lhe agredindo, a sua mãe foi interferir; que o réu não agrediu sua mãe; que o réu deu um empurrão, mas não foi no sentido de empurrar, foi porque ele queria lhe bater; que, antes, ele jogou Marilza no sofá; que estava na sala e Marilza estava saindo do quarto; que viu a faca na mão do réu; que o réu é usuário de drogas há 15 ou 20 anos.

No âmbito judicial (Id. 6298149, mídia anexa e transcrição de depoimento na sentença), a terceira vítima,
MARIA AUXILIADORA DE ROCHA RIBEIRO
, que é genitora do réu, negou haver sofrido agressões e ameaças, tendo declarado que o réu nunca fez nada contra ela; que o réu empurrou Marta; que o réu ameaçou Marilza e Marta; que o réu começou a brigar com Marta porque ele queria vender a vasilha; que Marta gritou e foi acudi-la; que o réu jogou a filha no quintal.

Além do depoimento da vítima, corroboram a autoria delitiva os depoimentos das testemunhas, as declarações prestadas no âmbito inquisitorial (Id. 6298149, Vol. 01, pp. 19/22) pelos Policiais Militares ANDRÉ LUIZ LOIOLA e RAFAEL SOUZA GOMES no sentido de que, quando a guarnição chegou, o réu disse que
“
iria colocar fogo na resid
ê
ncia assim que
saí
sse da delegacia”
; que Marilza estava com escoriações e arranhões no pescoço e na nuca; que Marta também estava com escoriações provocadas por Murilo.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)”

É de se destacar, ainda, que o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

“
APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA E TORTURA. [...]. 2.
Sabe-se que o crime de ameaça é de natureza formal, ou seja, se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal pretendido.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012200764087, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)”

Destaque-se, ainda, que os Laudos de Lesões Corporais (Id. 6298149, Vol. 01, pp. 35 e 55) apontam que a primeira vítima, Marilza de Paula Ribeiro, sofreu uma escoriação na nuca e, a segunda vítima, Marta de Paulo Ribeiro, sofreu, na metade direita da face anterior do pescoço, uma equimose rósea.

Note-se, portanto, que, ao contrário do que alega a Defesa, é inconteste a prova da materialidade e da autoria delitiva, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.

Superada tal aresta, insurge-se a Defesa quanto ao recrudescimento da pena-base para além do piso legal.

Como cediço, em observância ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

É de pontuar que o Supremo Tribunal Federal decidiu que
“a necessidade de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (inciso IX do art. 93 da Constituição Federal) tem na fixação da pena um dos seus momentos culminantes. Trata-se de garantia constitucional que junge o magistrado a coordenadas objetivas de imparcialidade e propicia às partes conhecer os motivos que levaram o julgador a decidir neste ou naquele sentido”. A própria legalidade da pena está vinculada “ao motivado exame judicial das circunstâncias do delito” o qual deve representar um exercício racional de fundamentação e ponderação dos efeitos éticos e sociais da sanção, embasado nas peculiaridades do caso concreto, e no senso de realidade do órgão sentenciante. (HC n° 102.278/RN). Daí a necessidade do maior rigor na

motivação da pena imposta, evitando arbitrariedades ou mesmo a prevalência

de componentes de acentuada carga subjetiva”.

Nessa senda, insta consignar que,
quanto ao crime de lesões corporais
praticado em face da vítima
MARILZA DE PAULA RIBEIRO
, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da personalidade e dos motivos, havendo fixado a reprimenda basal em 10 (dez) meses de detenção.

De igual modo, no tocante à vítima
MARTA

DE PAULO RIBEIRO
, também foram sopesados negativamente os vetoriais da personalidade e motivos, fixando-se a pena-base em 10 (dez) meses de detenção.

Ora, no que diz respeito ao modulador da
personalidade
, insta salientar que a negativação fora arregimentada no fundamento de que o réu é
uma pessoa
agressiva, hostil
e
descontrolada
.

Nesse aspecto, insta salientar que o entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
Quanto à personalidade, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado, consubstanciado no julgamento do REsp 1.794.854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, declarou que a avaliação negativa da referida circunstância judicial deve-se pautar em elementos concretos extraídos dos autos, que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente (Tema Repetitivo n. 1.077).
(...)
A valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos, o que efetivamente ocorreu na hipótese
”. (HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

Assim sendo,
“
É desnecessária a existência de prova pericial para a valoração negativa da personalidade na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que sejam apontados elementos concretos capazes de demonstrar a maior reprovabilidade desta vetorial
.” (AgRg no AREsp n. 1.871.529/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.)

Desse modo, verifica-se que o
Juízo sentenciante procedeu à
avaliação negativa da personalidade a partir de dados da própria conduta do acusado, que indi
cam
maior periculosidade do agente,
revelando-se idônea a desvaloração de tal vetorial.

Por sua vez, a negativação do modulador
motivos
fora consubstanciada no fato de que o réu agiu por motivo banal, ou seja, para sustentar seu vício.

Nesse prisma, cumpre registrar que é
in
idônea a avaliação negativa dos motivos sob a perspectiva da necessidade do agente em sustentar vício em entorpecentes, visto que a drogadição é questão de saúde pública
, razão pela qual
deve ser afastada a ponderação negativa
.

No caso vertente, o Juízo sentenciante desvalorou cada circunstância judicial em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias. Assim, remanescendo a presença de 01 (um) modulador negativo, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/10 (um décimo), utilizada pelo Juízo
a quo,
a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, motivo pelo qual fixo a pena-base em
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
que torno definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes a serem abalizada, bem como de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas.

Desta feita, no que diz respeito ao
crime de lesões corporais,
fixo a pena
em

06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
tanto em

em relação à vítima Marilza quanto em relação à vítima Marta.

No tocante ao
crime de ameaça
em relação à vítima
MARILZA DE PAULA RIBEIRO
, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da culpabilidade e dos motivos, havendo fixado a reprimenda basal em 03 (três) meses de detenção.

É legítima a desvaloração do modulador da culpabilidade, sedimentada no fato do réu haver utilizado uma faca para gerar mais terror na vítima.

No tocante ao vetor da personalidade, reporto-me aos argumentos tecidos anteriormente para manter a desvaloração, eis que arregimentada nos mesmos fundamentos utilizados quanto ao crime de lesões corporais.

Assim, mantenho a pena-base fixada em 03 (três) meses de detenção.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem aquilatadas. Fora reconhecida a agravante disposta no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Diploma Penal, havendo o Juízo sentenciante majorado a pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto), conduzindo corretamente a pena a
03 (três) meses e
15 (quinze) dias de detenção
, que fora fixada definitivamente em tal patamar, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena a serem valoradas.

Reconhecido o concurso material, a cumulação das penas privativas de liberdade se impõe.

Assim, considerando que as penas restaram fixadas em
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
tanto

e
m relação à vítima Marilza quanto em relação à vítima Marta,
no tocante ao crime de lesões corporais, e, em
03 (três) meses e
15 (quinze) dias de detenção,
no tocante ao crime de ameaça
contra a vítima Marilza
, fixo a PENA DEFINITIVA total em
01 (um) ano, 03 (três) meses e 45 (quarenta e cinco) dias de detenção.

Mantenho o regime aberto, a teor do disposto no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito por se tratar de crime cometido com violência à pessoa.

A Defesa se insurge quanto à aplicação da suspensão condicional da pena (art. 44, do Código Penal), por entender ser prejudicial ao apelante.

Nesse sentido, o juízo sentenciante suspendeu a execução da pena privativa de liberdade por 2 (dois) anos, devendo o réu, durante o prazo da suspensão, ficar sujeito à observação e ao cumprimento das seguintes condições: a) no primeiro ano do prazo o condenado prestará serviço à comunidade ou a entidades públicas, a teor do que dispõe o artigo 46, do código penal, (a ser definida quando da execução), que deverá ser cumprida à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho.

À luz de tal contexto, insta salientar que a norma estabelecida no art. 77, do Código Penal, é
direito subjetivo
do réu, motivo pelo qual preenchidos os requisitos legais,
deve ser concedida a suspensão condicional da pena ao sentenciado
.

Deste modo, futuramente, caso o condenado entenda que a situação lhe é desfavorável, poderá, em audiência admonitória, durante a execução da reprimenda, recusar o
sursis.

Ressalto que a presente questão já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO DO FINAL DE SEMANA. CONDIÇÃO DO SURSIS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
(REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/04/2015).

2. Nos termos do art. 78, § 1º, c/c art. 48, ambos do CP, não há falar em ilegalidade na fixação de limitação do final de semana, como condição do sursis, notadamente quando foi condenado à pena de 3 meses de detenção.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.830.877/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). SANÇÃO INFERIOR A 6 (SEIS) MESES. BENEFÍCIO FACULTATIVO, PASSÍVEL DE RECUSA. MOMENTO ADEQUADO PARA APRESENTAR O PLEITO: AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conquanto a suspensão condicional da pena seja benesse facultativa e, por via de consequência, passível de ser recusada pelo Réu, o momento adequado para externar tal pleito não é no transcurso do processo de conhecimento, mas sim na execução da reprimenda, quando da realização da audiência admonitória.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.977.112/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)”

Desta feita, indefiro o pleito quanto ao afastamento do
sursis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.